Tribunal: TJMT
Processo: 1020667-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020667-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[P R DA SILVA OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 20.285.117/0001-76 (AGRAVADO), PAULO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 022.408.831-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA – DETERMINAÇÃO PREMATURA - INDISPONIBILIDADE DE BENS -

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMONIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

1. Há de se consignar, que diante do acervo colacionado ao feito, seria prematuro determinar, desde já, a elaboração de um plano de recuperação da área degradada, mostrando-se recomendável, aguardar a prévia oitiva dos órgãos ambientais, uma vez que, a medida pretendida, além de poder ser determinada no âmbito administrativo, mostra-se imprescindível para a regularização da área ambiental e portanto, para a exploração de atividade econômica.

2. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano
.

Agravo de Instrumento Desprovido, Decisão Interlocutória Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1020667-75.2021.8.11.0000, movida em desfavor de
P R DA SILVA OLIVEIRA – EPP
e
PAULO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA
, no qual o Juízo “
a quo
” deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada compelindo os Agravados a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento (Id: 109427475 – páginas 93 a 99).

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 109427474), quanto à necessidade de indisponibilidade dos bens dos acionados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória atacada, concedendo a antecipação da tutela, imposta na obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação, bem como que seja decretada a indisponibilidade dos bens dos Agravados.

O presente Recurso de Agravo de Instrumento foi recebido, porém, a tutela recursal foi indeferida (Id: 110536463).

Por sua vez, a parte Agravada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão ora atacada (Id: 168295690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor de
P R DA SILVA OLIVEIRA – EPP
e
PAULO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, extrai-se dos autos que a parte Agravante propôs a Ação Civil Pública em desfavor dos Agravados, alegando que os mesmos teriam danificado uma área de 110,22 hectares de floresta na região da Amazônia Legal, mediante exploração seletiva de madeira.

Em sua petição inicial, a parte Agravante pleiteou pela concessão da tutela antecipada de urgência, que consistia na: a)
a decretação de indisponibilidade de bens do requerido
; b)
intimação do INDEA, para que informe quanto à existência de animais registrados em nome do requerido
; c)
decretação de embargo judicial da área degrada
; d)
que o requerido seja compelido na obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada;
e) que seja oficiado ao Banco Central, com ordem de suspensão da partição dos requeridos em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público.

Não obstante, o Juízo de Origem concedeu em parte a tutela vindicada, somente compelindo os Agravados ou quem estiver no uso da área objeto da lide, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Contra a referida
decisum
insurge a parte Agravante, afirmando ser incabível o indeferimento dos pedidos liminares por parte do Juízo “
a quo
”, uma vez que se encontram cabalmente demonstrados os pressupostos e os fundamentos das pretensões antecipatórias.

Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessário destacar que em sede de cognição sumária não cabe à análise do mérito da demanda, uma vez que o escopo do Agravo de Instrumento restringe-se a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão objurgada, no que tange à imprescindibilidade de determinação de apresentação de um plano de recuperação da área degradada, bem como do decreto de indisponibilidade de bens.

Analisando detidamente os autos, em especial os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o Agravo de Instrumento não merece provimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela antecipada de urgência almejada.

Isso porque, não se evidencia a imprescindibilidade no deferimento das medidas
in initio litis
.

Ora, observa-se que no processo administrativo, que fora lavrado termo de embargo da área degradada, assim como na decisão que deferiu a tutela de urgência, fora determinada a abstenção da prática de atos lesivos ao meio ambiente.

Há de se consignar, que diante do acervo colacionado ao feito, seria prematuro determinar, desde já, a elaboração de um plano de recuperação da área degradada, mostrando-se recomendável, aguardar a prévia oitiva dos órgãos ambientais, uma vez que, a medida pretendida, além de poder ser determinada no âmbito administrativo, mostra-se imprescindível para a regularização da área ambiental e portanto, para a exploração de atividade econômica.

Registre-se ainda que, o IBAMA lavrou auto de infração e termo de apreensão, sendo aplicadas multas pecuniárias, que somadas, compreendem a quantia de seiscentos e cinquenta e oito mil reais.

E considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da concessão da medida de indisponibilidade de bens, uma vez que, em sede de cognição sumária, não há como se mensurar, razoavelmente, a extensão do dano causado à coletividade.

De mesmo modo, a pretensão de constrição de patrimônio,
in initio litis
, na ordem de oito milhões de reais, representaria medida, a princípio, desproporcional e que colocaria em risco o exercício da atividade por parte do Agravado.

No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a possível extensão do dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Feitas estas considerações, especialmente diante da inexistência de indícios de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não há falar, por ora, no decreto de indisponibilidade de bens.

Posto isso, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, o valor arbitrado a título de reparação do dano causado e do dano moral coletivo, por ocasião do julgamento do mérito, pode ser inferior ao postulado na petição inicial, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal tem decidido em casos análogos:

“AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS – INTIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA
– DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL –
CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECISUM MONOCRÁTICO
– RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, porquanto, requer a coexistência da plausibilidade do direito, ou seja, a aparência de razão das alegações iniciais. Se afigura extrema a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inerida a área embargada.
Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano
.
A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada
. A desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em face da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, quer seja em virtude da existência de fundamento jurídico permissivo, constitui uma soma de medidas que ultrapassam àquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, que corroboram o periculum in mora inverso. Recurso parcialmente provido. (N.U 1003639-70.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)” (destaquei)

“AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS – INTIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECISUM MONOCRÁTICO – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, porquanto requer a coexistência da plausibilidade do direito, ou seja, a aparência de razão das alegações iniciais. Se afigura extrema a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inerida a área embargada.
Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.
A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada. A desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em face da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, quer seja em virtude da existência de fundamento jurídico permissivo, constitui uma soma de medidas que ultrapassam àquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, que corroboram o periculum in mora inverso. Recurso parcialmente provido. (N.U 1003946-24.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)” (destaquei)

Ante ao exposto, em dissonância ao Parecer Ministerial (Id: 168295690),
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023